Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-66.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709993-66.2019.8.07.0009 RECORRENTE: CARLOS ROBERTO SOUZA SILVA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. EXPLOSÃO. RECURSOS DA DEFESA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FATOR DE REDUÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO DELITO DE EXPLOSÃO. BIS IN IDEM. Inviável a incidência do princípio da consunção, devido à autonomia dos crimes de furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal) e de explosão (artigo 251, caput, do Código Penal), pois o emprego de artefatos explosivos expôs a perigo o patrimônio das vítimas e a integridade física de moradores nas imediações, ao que soma a tutela de bens jurídicos diversos. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231 e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal. Na fixação da fração redutora, aplicável à tentativa, deve-se levar em consideração o iter criminis percorrido. O dolo de cometer o crime de explosão com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio confunde-se com o delito de furto qualificado, o que enseja bis in idem, razão pela qual a causa de aumento prevista no artigo 251, § 2o, c/c o artigo 250, § 1o, inciso I, ambos do Código Penal, deve ser afastada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, inciso II, do Código Penal, sob o argumento de que por ter se aproximado da consumação do crime deveria ser aplicada a redução no seu grau máximo, ou seja, 2/3 (dois terços); b) artigo 44 do Código Penal, requerendo a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, inciso II do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Quanto ao ponto, a Defesa alega que o iter criminis percorrido manteve-se distante da consumação, devendo a causa de diminuição de pena referente à tentativa ser reduzida ao patamar máximo de 2/3. Contudo, de acordo com o Laudo de Exame de Local de Explosão no 33.008/2015, com relação ao Posto de Combustível Petrobrás, localizado à Avenida Hélio Prates, houve o arrombamento das portas de acesso ao interior da loja e ao cômodo onde se dava o armazenamento de produtos (ID 61394434, pág. 53). Diante desse contexto, o iter criminis percorrido foi significativo, sendo certo que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois os artefatos explosivos não foram suficientes para possibilitar o acesso ao cofre. Assim, deve ser mantida a fração de redução de 1/2, assim como a pena definitiva fixada em 1 ano de reclusão, além de 5 dias-multa, à razão mínima (Id 64502130). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 44 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que o pedido de conversão de pena privativa de liberdade por restritiva de direito foi corretamente indeferido, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023